Tribunal: TJDFT
Processo: 0729004-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729004-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NACKLE JIBRAN SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Preclusa a decisão que inadmitiu o recurso especial ou após o processamento de eventual recurso interposto no âmbito desta Presidência, encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 39264536. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007